Tribunal: TJMT
Processo: 1000497-29.2020.8.11.0029
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000497-29.2020.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[IEDA MARION MULLER - CPF: 877.526.626-15 (APELANTE), LUIZ ALDANI NARDAO - CPF: 420.238.400-82 (ADVOGADO), GABRIELA NARDAO - CPF: 031.303.341-22 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (APELADO), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (REPRESENTANTE), WALTER CUSTODIO DA SILVA - CPF: 502.966.041-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REENQUADRAMENTO FUNCIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL – REGISTRO NO CONSELHO DE CLASSE – INEXISTENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO – RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso, a Recorrente, ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem (nível médio), pretende ser enquadrada no cargo de Técnica de Enfermagem, o qual, de acordo com a Lei Municipal nº 903/2009 e Portaria 174/2009, exige o curso técnico e registro no conselho de classe.

2. Não preenchidos os requisitos para o pretendido reenquadramento, é de rigor a improcedência do pedido, como já fundamentado em decisão administrativa.

3. Sentença de improcedência mantida por motivo diverso. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por

IEDA MARION MULLER contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Canarana/MT,
M.M Juiz
Conrado Machado Simão, nos autos da Ação de Reenquadramento de cargo público c/c pedido de indenização por danos materiais e morais n. 1000497-29.2020.8.11.0029, que julgou improcedente o pleito inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte recorrente, em síntese, que preenche os requisitos para enquadramento no cargo de técnica de enfermagem, juntou documentos que comprovaram que foi vítima de discriminação, eis que seus colegas de trabalho que exerciam o mesmo trabalho e prestaram o mesmo concurso que a apelante foram beneficiados com o reenquadramento, todavia, esses pormenores não foram analisados na decisão do juízo de origem.

Requer o provimento do recurso para reformar a r. decisão do juízo de primeiro grau, julgando-se procedente o pedido da inicial.

Contrarrazões pelo desprovimento, apresentadas no Id 187058401.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – Id 244935678.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se recurso de apelação interposto por

IEDA MARION MULLER contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Canarana/MT,
M.M Juiz
Conrado Machado Simão, nos autos da Ação de Reenquadramento de cargo público c/c pedido de indenização por danos materiais e morais n. 1000497-29.2020.8.11.0029, que julgou improcedente o pleito inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que a presente Ação de Obrigação de fazer c/c cobrança e indenização por Danos Morais foi ajuizada por
IEDA MARION MULLER
em face do
MUNICÍPIO DE CANARANA
, objetivando o seu reenquadramento do cargo ocupado como
Auxiliar de Enfermagem (nível médio) para o cargo de Técnico de Enfermagem (nível técnico), com o pagamento das respectivas verbas e danos morais.

A sentença julgou improcedente o pleito inicial com o seguinte fundamento:

“Analisando as provas coligidas aos autos, verifico que razão não assiste à parte autora.

De início, afigura-se incontroverso que a autora ocupa atualmente o cargo de auxiliar de enfermagem, pugnando a concessão de sentença judicial que lhe garanta a possibilidade de ser reenquadrada como técnica de enfermagem, passando, por via de natural consequência, a fruir de toda as vantagens remuneratórias deste cargo almejado.

Em que pese, contudo, a intenção de enquadramento da parte autora, afigura-se pacificado que existe vedação constitucional expressa para que o servidor público possa, a revelia de prévia e necessária submissão a novo concurso público, investir-se em outro cargo público que não integra a carreira para a qual foi anteriormente investido, conforme previsão contida no artigo 37, inciso II, da CF e, ainda, posicionamento cristalizado na Súmula 685 do STF. Vejamos:

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração".

"Súmula 685 - É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.".

[...]

Por isso, em se considerando que a pretensão da parte autora é obter reenquadramento, intenção inconstitucional, como vimos, não resta alternativa ao juízo senão o indeferimento da pretensão originária.

Da mesma forma não procede os pedidos de danos morais e materiais.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, por consequência julgo extinto o feito com apreciação de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.”

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal
da controvérsia cinge-se em saber se a Apelante, que ocupa o cargo de Auxiliar de Enfermagem pode ser reenquadrada no cargo de Técnica de Enfermagem, em razão de alteração legislativa.

Sabe-se que a atividade da Administração Pública é pautada pelo Princípio da Legalidade (art. 37/CRF), o que implica reconhecer que ao administrador público só é dado fazer aquilo que a lei autoriza, de forma prévia e expressa, portanto, suas ações devem ser sempre de acordo com o previsto em lei.

Conforme informado na inicial, a Recorrente ingressou no serviço público, originariamente, admitida no cargo de Provimento Efetivo de auxiliar de enfermagem nível médio – Lei Orgânica do Município e a Legislação complementares nº. 063/2005 nomeada para o cargo na data de 08 de junho de 2007, portaria nº 061/2007.

Posteriormente, o Município promoveu o reenquadramento dos servidores efetivos no cargo de auxiliar de enfermagem e agente de saúde para a categoria funcional de técnico em enfermagem, cargo cuja exigência de escolaridade era o de nível técnico.

O pedido da Recorrente é ser também reenquadrada no cargo de Técnico de Enfermagem, já que ficou fora da lista dos servidores que foram readequados do cargo de auxiliar de enfermagem para técnico em enfermagem. Contudo, sem razão.

No caso, a Recorrente, ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem (nível médio), pretende ser enquadrada no cargo de Técnica de Enfermagem, o qual, de acordo com a Lei Municipal nº 903/2009 e Portaria 174/2009, exige o curso técnico e registro no conselho de classe.

Quando publicada a lei Municipal n. 903/2009, a recorrente tomou ciência e, portanto, sabia que, para o pretendido enquadramento no cargo de Técnico de Enfermagem, deveria apresentar toda a documentação exigida para o cargo.

Com efeito, a Lei Municipal n. 903/2009 – Id 187058368, assim dispõe:

“ (...)

Art. 3º - Fica criada a Categoria Funcional Técnico de Enfermagem Readequado, cargo de provimento efetivo, no Grupo Ocupacional V – Serviços de Saúde, do Anexo I da Lei Complementar n. 031/2002, com 16 vagas;

Art. 4º - As 16 vagas abertas no cargo criado na Categoria Funcional Técnico em Enfermagem Readequado, serão ocupadas pelos servidores efetivos que ocupavam a Categoria Funcional Auxiliar de Enfermagem, e Agente de Saúde a título de aproveitamento, pela conclusão de curso técnico que os habilita a desempenhar a funão de Técnico de Enfermagem.

Art. 5º - Somente serão aproveitados na Categoria Funcional Técnico em Enfermagem Readequado, os servidores, que tenham comprovado em seus assentos funcionais, junto ao Departamento Pessoal do Município, a inscrição como Técnico em Enfermagem perante o COREN/MT – Conselho Regional de Enfermagem, até 30 dias da publicação da presente lei.

Art. 6º - O aproveitamento citado no artigo anterior visa atender às recomendações do COREN/MT – Conselho Regional de Enfermagem, modificando-se apenas a nomenclatura de sua categoria funcional, em razão disso, não significará qualquer redução, majoração, complementação ou aumento de sua remuneração.”

No caso em apreço, embora a recorrente alegue que preencha
“todos os requisitos da lei Municipal para ser readequada”
, verifico que, embora tenha sido notificada a comprovar a documentação necessária ao reenquadramento, conforme Id 187060198, a autora
não logrou demonstrar que possui o necessário registro no Órgão de Classe, COREN-MT
, conforme decisão administrativa em Id 187060199.

Logo, a recorrente tinha conhecimento de todas as regras definidas para o reenquadramento, e, mesmo assim, optou as descumpriu em sede administrativa, bem como agora, na seara judicial.

Assim, a ausência de registro no órgão de classe impede o pretenso reenquadramento da apelante.

Nesse sentido, já decidiu este e. Tribunal de Justiça MT:

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – PROGRESSÃO FUNCIONAL – REQUISITOS PARA O ENQUADRAMENTO DE CLASSE – NÃO PREENCHIMENTO – LEI MUNICIPAL N. 3.507/2010 – REQUISITO DA TEMPORALIDADE – INSUFICIENTE – RECURSO PROVIDO.

A Lei Municipal n. 3.507/2010, que dispõe sobre o plano de cargos, carreira e vencimentos da Secretaria Municipal de Saúde e da Fundação de Saúde de Várzea Grande, prevê o direito à progressão vertical e horizontal (classe e nível), aos servidores que preencham os requisitos legais, em especial o do interstício de 3 (três) anos.

A progressão funcional deverá ser concedida, e o enquadramento realizado na classe e nível adequados, privilegiando o direito adquirido, desde que comprovado, pelo servidor público, o cumprimento das condições de tempo e de titulação necessários, no exercício da carreira que lhe garanta a almejada progressão funcional.

(N.U 1000987-06.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/06/2022, Publicado no DJE 08/07/2022)

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — PROGRESSÃO FUNCIONAL — PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO INICIAL NA CLASSE “C” — REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 7.360, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2000 VIGENTE À ÉPOCA DA NOMEAÇÃO — NÃO CUMPRIMENTO — ENQUADRAMENTO ORIGINÁRIO NA CLASSE “A” — LEGALIDADE.

Porque a servidora não preenche os requisitos exigidos pela Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.360, de 14 de dezembro de 2000, não faz jus à progressão funcional. Ademais, o provimento originário de cargos públicos deve se dar na classe e padrão iniciais da carreira, conforme a lei vigente na data da nomeação, consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Recurso provido.

(N.U 0011523-54.2010.8.11.0041, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/12/2018, Publicado no DJE 26/02/2019)

Quanto ao pedido de danos morais a pretensão da parte autora não merece prosperar, pois não houve ato lesivo do Município capaz de atingir o direito da personalidade, lesão à honra ou violação da dignidade humana da autora.

Nesse quadro, não preenchidos os requisitos para o pretendido reenquadramento, é de rigor a improcedência do pedido, como já fundamentado em decisão administrativa.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo a sentença de improcedência, por fundamento diverso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024